Tribunal: STJ
Processo: 0136834-16.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 907119 - SP (2024/0136834-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51478432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a632ca7-3371-4103-b152-92431c8d0db0

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a632ca7-3371-4103-b152-92431c8d0db0

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 907119 - SP (2024/0136834-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO ALMEIDA
FERNANDES DE CARVALHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte
Superior, de minha relatoria, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DECISÃO
CORPUS
MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
. A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50340927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:40
Código de Controle do Documento: 7a6007c3-1fc6-48a1-a544-2b3d4917a299

da condenação por tentativa de latrocínio, alegando laudo pericial
incompleto, depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação,
além de pleitear o reconhecimento do concurso formal de crimes, a
desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo e a redução da
pena-base ao mínimo legal.
2. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
3. A análise das alegações de laudo pericial incompleto e depoimentos
insuficientes não foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
configurando supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a fundamentação
, e as
per relationem
controvérsias foram adequadamente analisadas no parecer do Ministério
Público Federal, que concluiu pela autonomia das condutas e desígnios
distintos, afastando o concurso formal.
5. A desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo requer
reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
6. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo e o concurso de
pessoas, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
7. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 187-191).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
Documento eletrônico VDA50340927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:40
Código de Controle do Documento: 7a6007c3-1fc6-48a1-a544-2b3d4917a299

os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50340927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:40
Código de Controle do Documento: 7a6007c3-1fc6-48a1-a544-2b3d4917a299

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 907.119 / SP
Número Registro: 2024/0136834-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013665620238260628 21759272023
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVANDRO HENRIQUE GOMES
ADVOGADOS : PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 74ca99f9-d10d-4d92-8bee-1eab26931aea

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 74ca99f9-d10d-4d92-8bee-1eab26931aea